Tribunal: TJPA
Processo: 0004467-14.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004467-14.2018.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO HUMBERTO SILVA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004467-14.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: ANTONIO HUMBERTO SILVA DAMASCENO

ADVOGADO: DR. JACOB ALVES DE OLIVEIRA - OAB PA11969

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. RECURSO DEFENSIVO.
NULIDADE
DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR
AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO ACERCA DO EXCESSO CULPOSO.

PRECLUSÃO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004467-14.2018.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: ANTONIO HUMBERTO SILVA DAMASCENO

ADVOGADO: DR. JACOB ALVES DE OLIVEIRA - OAB PA11969

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTONIO HUMBERTO SILVA DAMASCENO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, §§, 1º e 2º, incisos III e IV, do CP a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Consta dos autos, em síntese que no dia 09 de setembro de 2018, por volta de 22h30min, o Recorrente ceifou a vida da vítima Marcio dos Reis Costa, mediante uso de arma de fogo e arma branca.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10937395).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando pelo reconhecimento de nulidade absoluta posterior a pronúncia, ante a
ausência de quesitação sobre o excesso culposo (Id. 17147151).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. ).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 17260938).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POSTERIOR A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE O EXCESSO CULPOSO.

No tocante a alegada nulidade por vício na quesitação, a dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal é clara ao preceituar que
as nulidades deverão ser arguidas da seguinte forma
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o recorrente
[1]
, tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Sobre o assunto, trago jurisprudência do STJ que ilustra tal posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP ( HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016).
2. Se os quesitos permitiram aos jurados plena ciência das circunstâncias e condutas imputadas ao recorrente, não se verifica erro ou deficiência apta a macular a sessão de julgamento, sendo que a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão exigiria o revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo ( AgRg no HC 259872/AP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/02/2013). 4. A tese referente à ocorrência de bis in idem, no que tange à qualificadora do perigo comum, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, ressentindo-se do indispensável requisito do prequestionamento, mesmo que, a despeito da alegação de oposição de embargos de declaração, deveria ser arguida ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu, sendo de rigor a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1885871 DF 2020/0183919-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA) [
grifei
]

Ainda que assim não fosse, no tocante à nulidade do julgamento decorrente da ausência de quesito sobre o excesso culposo, verifica-se que o entendimento assente no STJ é no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, é apenas obrigatória a quesitação relativa à absolvição do réu pelos jurados. Assim, a ausência de quesitação específica no tocante ao excesso culposo na legítima defesa não é causa de nulidade, nem há falar em inconstitucionalidade de referida norma.

A propósito, transcrevo:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JURI. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.689/2008. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIO DESACOLHIDO.

1.
Explicitada a razão pela qual se entendeu que a tese da legítima defesa putativa, com o advento da Lei n. 11.689/08, foi incorporada ao quesito obrigatório da absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela ausência na sua quesitação, inexiste omissão a ser sanada.
2. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.'

(EDcl no AgRg no AREsp 767.879/PE, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017) [
negritei
].

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...) O MM Juiz Presidente fez a leitura dos quesitos a serem votados pelos jurados, os quais não mais pediram explicações. A acusação e defesa ao analisarem os referidos quesitos, não se opuseram. (...)”

Id. 10937387.

Belém, 08/05/2024